Tribunal: STF
Processo: Rcl 64484
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 95655/2024 (doc. 86)



    O embargante requer a suspensão do julgamento virtual dos seus segundos embargos de declaração, em razão de ter protocolado petição autônoma, na qual requereu a uniformização de jurisprudência (Pet 12843).



    O mero protocolo do pedido de uniformização de jurisprudência não suspende automaticamente todas as ações que tratam da matéria, vez que a sua admissibilidade não foi sequer analisada.



    No mais, observo que o pedido de destaque já havia sido indeferido, em decisão de 1º/8/2024 (doc. 82) 



    Indefiro o pedido de suspensão do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator